Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711522-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DINAMYKE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. contra a decisão ID origem 227616385, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709354-96.2024.8.07.0001, ajuizada por DINAMYKE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS e NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo consignou a regularidade da representação processual dos autores e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Nas razões recursais, a agravante alega que os agravados não apresentaram as procurações no prazo legal, mesmo após duas intimações judiciais, o que configurou preclusão temporal. Afirma que os agravados tentaram simular a entrega no prazo e apresentaram procurações após o vencimento, com assinatura eletrônica datada posteriormente, bem ainda que o instrumento apresentado pela pessoa jurídica agravada foi assinado por ex-sócio, sem poderes legais. Sustenta, assim, que a decisão recorrida viola o Código de Processo Civil – CPC ao admitir a regularização intempestiva, o que enseja a nulidade dos atos processuais praticados sem procuração. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta da designação e realização da audiência supracitada. Assim, a agravante requer: [...] a) concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo [...] b) Reconhecimento da preclusão temporal e nulidade dos atos praticados pela falta de representação processual, com a consequente extinção da ação, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal pleiteada, e reforma da r. decisão agravada. [...] O preparo foi recolhido. O Juízo não foi comunicado da interposição do presente recurso. Diante disso, oficie-se ao Juízo de origem para ciência, bem ainda para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator